Tribunal: TJSP
Processo: 2233720-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de posse motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2233720-13.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos,
em que é agravante DENIS BUFFET LTDA - ME, é agravado
BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233720-13.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2233720-13.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SANTOS (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: DENIS BUFFET LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL
VOTO No 33.877
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO
MERCANTIL FINANCEIRO. Ação de reintegração de
posse motivada por inadimplemento financeiro.
Devolução
do
valor
residual
garantidor.
Necessidade de que o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem seja maior
que o total pactuado como VRG na contratação.
Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio
desconto
de
outras
despesas
ou
encargos
contratuais (tema 500). Ausência de demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
DENIS BUFFET LTDA. - ME contra decisão que, em ação
declaratória, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.099.212/RJ, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega ofensa ao título
executivo
judicial
que
previu
expressamente
a
utilização “dos valores informados nos autos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233720-13.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
3
partes”. Aduz que somente foi acostado aos autos a
Tabela Fipe, de modo que ela deve ser utilizada para a
elaboração dos cálculos de apuração do saldo credor.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.099.212/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233720-13.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
4
respeito da forma de devolução do valor residual
garantido nas ações de reintegração de posse motivadas
por
inadimplemento
de
arrendamento
mercantil
financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado
com o valor da venda do bem for maior que o total
pactuado como VRG na contratação, será direito do
arrendatário receber a diferença, com desconto prévio,
porém, se estipulado no contrato, de outras despesas
ou encargos contratuais. Confira-se a fls. 131/133.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
70/73)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir que a apuração do
quantum debeatur se dará conforme determinado no
precedente repetitivo e no consignado no título
executado.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Nos
termos do decidido pelo Resp 1.099.212/RJ, julgado sob
a
sistemática
dos
recursos
repetitivos,
cujo
entendimento foi posteriormente sumulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, a verificação de saldo
devedor referente ao VRG se dá através da soma da
importância antecipada com o valor da venda do bem.
(...) O título judicial executado não destoa de tal
entendimento, visto que, expressamente, consigna que:
'(...) Necessária a abertura da fase de liquidação,
com regular instauração do contraditório, para que as
partes discutam e indiquem o valor de venda do bem,
apurem o valor do VRG pago e do VRG total do contrato,
bem o valor do débito contratual, com nova decisão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2233720-13.2018.8.26.0000/50001 - Voto no
5
qual será apurada a existência de eventual saldo
credor e definido o seu valor.' A parte agravante,
então, afastando-se da boa-fé objetiva que deve
permear toda a atuação das partes ao longo do
processo, tenta induzir o Magistrado em erro ao
requerer a apuração do 'quantum debeatur' com base em
valor diverso do determinado no Precedente de Corte
Superior e também consignado no título executado (fls.
72/73).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Registro,
ademais,
que
a
E.
Corte
Superior, ao julgar o precedente qualificado, não
exigiu valor mínimo para a venda do bem, tampouco
observância a uma tabela específica de preços, tal
como a Tabela FIPE, conforme se extrai do seguinte
trecho do voto vencedor: “No caso de devolução do
produto, o bem será retomado à posse do arrendador,
que o venderá no mercado conforme o preço praticado,
buscando, com isso, liquidar o saldo devedor da
operação, pois não é seu interesse ficar com o bem”
(fls. 25 do V. Acórdão repetitivo).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO